Tribunal: TJES
Processo: 5000075-91.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-91.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA NEVES RIBEIRO DE MORAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000075-91.2025.8.08.0029

RECORRENTE:
ISABEL CRISTINA NEVES RIBEIRO DE MORAES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ISABEL CRISTINA NEVES RIBEIRO DE MORAES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais". A ação foi ajuizada contra o BANCO BMG SA, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que alega não ter contratado de forma consciente.

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito relativo ao contrato nº 15342029, determinou o cancelamento dos descontos e condenou o banco Recorrido à restituição, na forma simples, da quantia de R$ 4.857,60, autorizada a compensação com valores eventualmente recebidos pela autora. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano.

Em suas razões recursais (ID 17378341),
a Recorrente pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
. Sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento, destacando sua condição de pessoa idosa, de baixa instrução e hipossuficiente, e que a conduta do banco, ao impor-lhe um produto mais oneroso (cartão de crédito RMC) quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, ultrapassa o mero aborrecimento e configura prática abusiva que justifica a reparação extrapatrimonial e a devolução dobrada do indébito.

É o breve relatório

A questão central do presente recurso consiste em analisar se a conduta do Recorrido, já reconhecida como ilícita em primeira instância ao anular o contrato por vício de consentimento, é apta a gerar o dever de indenizar por danos morais e a ensejar a restituição em dobro dos valores descontados.

A sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade do contrato nº 15342029, agiu com acerto. As provas dos autos demonstram que a Recorrente, pessoa idosa, aposentada por invalidez e com baixo nível de instrução, conforme alegado na inicial e no recurso, pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a aderir a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Essa modalidade, sabidamente mais onerosa e de difícil quitação, gera uma dívida que se perpetua no tempo, pois os descontos mensais em folha de pagamento frequentemente amortizam apenas os juros e encargos, sem abater o saldo devedor principal. A ausência de qualquer transação de compra nas faturas anexadas (ID 17377929) corrobora a alegação da Recorrente de que nunca teve a intenção de possuir ou utilizar um cartão de crédito.

A conduta do banco Recorrido violou flagrantemente o dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade da consumidora exigia da instituição financeira uma diligência ainda maior para garantir que a vontade declarada correspondesse, de fato, à sua real intenção. A simples apresentação de um termo de adesão assinado (ID 17377928), em se tratando de contrato de adesão e de consumidora hipervulnerável, não é suficiente para comprovar a validade do negócio.

Quanto ao dano moral, divirjo do entendimento do juízo de primeiro grau. A situação vivenciada pela Recorrente ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor. Os descontos indevidos incidiram sobre seu benefício de aposentadoria por invalidez, verba de natureza alimentar e, em muitos casos, única fonte de subsistência, o que configura o
dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do abalo sofrido.

No que tange à
repetição do indébito
, a conduta do banco Recorrido, ao promover a contratação de produto diverso do pretendido pela consumidora, em condições excessivamente onerosas e sem a devida transparência, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé, independentemente da natureza do elemento volitivo. Portanto,
a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro.

Por fim, no tocante ao argumento de que os valores recebidos pela Recorrente devem ser compensados, assiste razão ao Recorrido e à sentença. A anulação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior para evitar o enriquecimento sem causa da Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença:

a)
CONDENAR
o Recorrido, BANCO BMG SA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
DETERMINAR
que a restituição do valor de R$ 4.857,60 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) seja realizada
em dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantida a autorização para compensação com os valores comprovadamente creditados em favor da Recorrente.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)